Tribunal: TJES
Processo: 5007283-20.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007283-20.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIOS BARBOSA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: DIEGO GRIGIO CORREA e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007283-20.2020.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: VINICIOS BARBOSA RODRIGUES

RECORRIDO/REQUERENTE: DIEGO GRIGIO CORRÊA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

JUÍZA
RELATORA:
DRA. G
ISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. REPARAÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DO VENDEDOR NA DATA DO EVENTO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADOS NÃO SÃO PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA POR CONFISSÃO COLHIDA EM AIJ. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dessumi-se do caderno processual tratar-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora sustenta que realizou a venda de seu carro para a ré Jaqueline, que revendeu o veículo para o réu Diego. Alega, ainda, que Diego colidiu o veículo, se evadindo do local e, pela ausência de transferência do referido veículo para o nome do réu, foi o autor condenado no Processo, sob o nº 0010716-21.2020.808.0347, pelo fato narrado.

Nas razões recursais, o recorrente Vinícius sustenta o pagamento de indenização a títulos de danos materiais referentes ao valor desembolsado com os honorários advocatícios, em razão de ter que se defender em processo, no qual não deveria figurar no polo passivo e para o ingresso de ação regressiva em face do recorrido Diego. Além disso, alega os transtornos sofridos, requerendo a indenização por danos morais.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 2302915) por Diego, almejando que a sentença seja reformada e sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, em virtude de sua ilegitimidade passiva, bem como da ausência de comprovação de que fora causador do dano.

Analisando a sentença vergastada, concluo que a mesma não merece qualquer reparo.

No que se refere às razões apresentadas no Recurso Inominado interposto pelo Recorrente Vinicios, entendo que o Recorrido, em que pese ter confessado em audiência que estava na condução do veículo no momento da colisão, não deve ser condenado ao pagamento de indenização aos honorários advocatícios contratados pelo Recorrente.

Os honorários contratuais, referente à contratação de advogado para defesa dos interesses da parte autora, não são passíveis de indenização, tendo em vista que os mesmos são de livre pactuação das partes, devendo produzir efeitos somente entre estes. Tal entendimento é pacificado pela jurisprudência, como se observa em julgamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PARCERIA AGRÍCOLA. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, §1º, CPC/2015. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7, STJ. (...)
5. Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Ademais, a atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça.
(STJ. Resp 1837453 SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado em Dje 13/03/2020).

Também concluo como indevida a indenização por danos morais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

A situação vivenciada pelo Autor decorreu também de sua falta de zelo e cuidado na realização da compra e venda do veículo. Apesar da situação delicada que está vivenciando, entendo que poderia ter sido mais cauteloso com a realização de um contrato e a efetiva participação da instituição financeira.

(...)

No caso em julgamento, o dano moral não se comprovou, nem por si, nem por consequências exteriores do ato imputado à parte Requerida, podendo, o acontecimento, não ter passado de um pequeno aborrecimento, não atingindo, então, direitos integrantes da personalidade, relativos à dignidade e juridicamente tutelados.

Assim, passo a decidir Recurso Inominado interposto pelo Recorrente Diego.

Em que pese o Recorrente sustente, em suas razões recursais, não ter confessado que estava na condução do veículo no momento da colisão, alegando, portanto, não ser o responsável pelos danos causados, verifico, em análise detida do conjunto instrutório, mais precisamente aos vídeos acostados da Audiência de Instrução e Julgamento, realizada pela magistrada sentenciante, que o Recorrente Diego confessou sim tal fato, conforme se observa no ID 2302906 (entre os minutos 07:58 a 08:20).

Neste sentido, não há de se falar em ilegitimidade passiva, razão pelo qual coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença, tal como proferida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.